Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-98.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – R. sentença que foi prolatada de maneira açodada e sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas – Persiste controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a conduta dos réus e os prejuízos sofridos pela autora – Retorno dos autos à

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – R. sentença que foi prolatada de maneira açodada e sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas – Persiste controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a conduta dos réus e os prejuízos sofridos pela autora – Retorno dos autos à origem que se impõe a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa mediante a reabertura da fase instrutória, mormente para a produção de prova oral – Precedentes desta Corte – Sentença anulada – Recurso da autora provido.